Tribunal: STF
Processo: ARE 1460085
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA — EX-POLICIAL MILITAR — EXPEDIÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP) — Necessidade de comprovação da periculosidade para fins de aposentadoria especial junto ao RGPS (Lei nº 8.213/91) — Negativa da autoridade impetrada sob fundamento de que o RGPS não é aplicável aos militares - Inadmissibilidade - Sentença mantida — Precedentes desta C. Câmara e Corte — Remessa necessária e apelo não providos”. (eDOC 11 – ID: 86ea6d94)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º, III e § 10, 42, § 1º, e 142, § 3º, X, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 8a485b30)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de mandado de segurança impetrado por ex-policial militar em que se pleiteia a emissão de certidão de perfil profissiográfico referente ao período de vínculo com o Estado de São Paulo, além do reconhecimento desse lapso temporal como especial.



    Alega-se que a Lei nº 8.213/91, a qual a parte recorrida pleiteia seja aplicada in casu (emissão do Perfil Profissiográfico e conversão do tempo), contempla apenas e tão somente os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, além dos outros que estejam filiados ao regime geral de previdência social.



    Após descrever os requisitos e a legislação aplicável à aposentadoria dos policiais militares estaduais, conclui-se que as disposições do artigo 40 § 4º da Constituição Federal aplicam-se exclusivamente aos servidores públicos civis.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre os requisitos concessão de aposentadoria especial não foram objeto de consideração pelo Tribunal de origem. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifo nosso)  



    Ainda que superado esse óbice, verifico o acórdão recorrido, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, reconheceu o direito líquido e certo do impetrante para a percepção de certidão de perfil profissiográfico profissional, ante a recusa da emissão pela Administração Pública. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Pretende o impetrante, ex-policial militar, a emissão do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) relativo ao período em que esteve vinculado ao serviço público, para fins de comprovação junto ao INSS do exercício de atividade especial com periculosidade nos termos da Lei nº 8.213/91, que regulamenta o RGPS. 



    No caso, restou inconteste a recusa da Administração Pública quanto à expedição da certidão pretendida pelo ex-servidor (PPP), patente, portanto, a ofensa ao seu direito líquido e certo de obter certidões de seu interesse, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 



    Não fosse isso, há previsão também na Constituição Estadual (artigo 114), quando se estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para o fornecimento de certidão: 



    (...)



    O artigo 8º da Instrução Normativa SPS nº 01/2010 (alterada pela Instrução Normativa SPPS nº 3/2014), por sua vez, regulamenta a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) pelas pessoas jurídicas de Direito Público: 



    (...)



    Desse modo, incabível qualquer recusa pela apelante quanto à emissão do PPP pretendido pelo impetrante. A bem de ver, não há que se falar em ausência de regulamentação nos termos das legislações que regem a carreira militar, já que o impetrante pretende aposentar-se junto ao RGPS, destacada a essencialidade do documento para o fim que se pretende. 



    Não há que se discutir, tampouco, suposta inexistência dos agentes nocivos, considerando que o próprio documento que se pede deverá atestar acerca da sua existência ou inexistência.



    (...)” (eDOC 11 – ID: 86ea6d94, p. 3-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1449663 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente